Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721279-29.2023.8.07.0000 PACIENTES: FELIPE AUGUSTO REIS SILVA, PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE AUGUSTO REIS SILVA e PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, incursos em tese, nos artigos 171, § 4o e, artigo 288, caput, ambos do Código Penal, por supostamente integrarem organização criminosa destinada à prática de estelionatos, principalmente, contra vítimas idosas (ação penal referência n. 0700248-20.2023.8.07.0010). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Wilson Roberto da Rocha Soares) que os pacientes foram presos em suposto flagrante no dia 11-janeiro-2023, por serem suspeitos de terem praticado os crimes descritos na denúncia. Em audiência de custódia, ocorrida em 13-janeiro-2023, a prisão foi convertida em preventiva, sem fundamentos concretos e idôneos que justifiquem a excepcional medida constritiva. Pontuou que os pacientes não oferecem risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois são primários e possuem residência fixa, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto. Relatou que foi requerida a liberdade provisória dos pacientes, mas o pleito restou indeferido, e os pacientes permanecem presos até a data atual, sem que tenha ocorrido o término da instrução processual, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Teceu comentários acerca do mérito dos fatos, ao afirmar que não há provas para subsidiar a denúncia nem a condenação requerida pelo Ministério Público. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consigne-se que a via estreita do “habeas corpus” não permite dilação probatória, razão pela qual a autoria e materialidade dos crimes não serão objeto de apreciação, ainda mais em sede de liminar. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor dos pacientes, colaciona-se a íntegra da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o paciente PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 171, § 4o, artigo 288, caput, artigo 297, caput c/c artigo 304, (por duas vezes), estes dois últimos na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal; e o paciente FELIPE AUGUSTO REIS SILVA como incurso no no artigo 171, § 4o, e artigo 288, caput, ambos do Código Penal. Confira-se o teor da peça acusatória (ID 47304167, pp. 73-79): PRIMEIRA SEQUÊNCIA DELITIVA Em 11 de janeiro de 2023, por volta das 14h, na QR 304, Conjunto J, Casa 21, nesta Região Administrativa de Santa Maria/DF, em conjunto com outras duas pessoas, uma identificada apenas como Renata e outra ainda não identificada, os denunciados PATRICK e FELIPE AUGUSTO obtiveram, para o grupo, vantagem ilícita, constituída pela livre disponibilidade do cartão de crédito e débito da vítima Abdias Fernando Gomes da Silva, à época com 67 (sessenta e sete) anos de idade, induzindo-a em erro, mediante o emprego de meio fraudulento. Nas circunstâncias supramencionadas, a vítima, nascida em 29 de outubro de 1955, recebeu em seu celular uma ligação telefônica de uma pessoa do sexo masculino, a qual se identificou como Fernando Nogueira e afirmou ser substituto do gerente da conta bancária da vítima, alegando ainda que o gerente da conta da vítima, estaria de férias. A referida pessoa informou à vítima que havia operações “suspeitas” feitas com o cartão desta. A vítima não reconheceu as compras que teriam sido feitas com seu cartão, assim então o homem identificado como Fernando Nogueira orientou a vítima a escrever uma carta de próprio punho solicitando ao banco o cancelamento de seu cartão. Após isto a vítima teve sua ligação encaminhada para uma suposta central de atendimento, onde conversou com uma mulher que se identificou como Renata. Esta mulher disse à vítima que ela deveria quebrar seu cartão, mantendo o chip intacto e que um motoboy iria à sua casa para buscar o cartão. A referida mulher disse ainda que a vítima deveria fornecer a senha de seu cartão. A mulher cujo nome seria Renata, ainda lhe orientou a vítima colocar a carta escrita a próprio punho e o cartão quebrado em um envelope lacrado. Ao chegar à casa da vítima o motoboy se identificou como Leonardo Ferreira de Jesus e portava um crachá do Banco do Brasil em que constava o referido nome. Este mesmo nome informado Renata à vítima quando da ligação telefônica como sendo o nome do motoboy que iria até a sua casa buscar o cartão bancário. Ato contínuo o motoboy chegou à casa da vítima e esta entregou seu cartão ao motoboy tendo este deixado o local, obtendo, para a associação criminosa, a livre disponibilidade do cartão bancário da vítima, aplicando contra ela o chamado “golpe do cartão”. SEGUNDA SEQUÊNCIA DELITIVA Em 11 de janeiro de 2023, por volta das 14h, na QR 304, Conjunto J, Casa 21, nesta Região Administrativa de Santa Maria/DF, o denunciado PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA, após ter falsificado documento público, fez uso do referido documento falsificado. Nas circunstâncias supramencionadas o denunciado PATRICK, após ter falsificado documento público apresentou o citado documento falsificado, consistente em um crachá do Banco do Brasil que ostentava sua foto à vítima Abdias Fernando fazendo com que a vítima lhe entregasse o cartão bancário. TERCEIRA SEQUÊNCIA DELITIVA Em 11 de janeiro de 2023, por volta das 17h, na BR 040, KM 0, sentido Plano Piloto – Santa Maria, nesta Região Administrativa de Santa Maria/DF, denunciado PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA, após ter falsificado documento público, fez uso do referido documento falsificado. Nas circunstâncias supramencionadas o denunciado PATRICK pilotava uma motocicleta que estava com o farol desligado, fato este que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal, motivo pelo qual os policiais rodoviários federais abordaram o denunciado PATRICK. Abordado pela PRF o denunciado PATRICK, após ser indagado, afirmou ser motoboy, dizendo que traz e leva coisas, sem saber contudo que coisas seriam essas. O denunciado PATRICK apresentou à vítima documento falsificado a fim de induzi-la em erro, obtendo êxito em seu intento. Foi encontrado pelos policiais rodoviários federais, na bolsa do denunciado PATRICK um documento que ostentava sua foto mas que estava em nome de Leonardo Ferreira de Jesus. Na bolsa de PATRICK foi encontrado ainda um cartão bancário em nome de Abdias Fernando Gomes da Silva, vítima do delito de estelionato também objeto da presente denúncia. Por fim constatou-se que o denunciado se chama PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA. QUARTA SEQUÊNCIA DELITIVA Em período compreendido entre data desconhecida e o dia 11 de janeiro de 2023, nesta Região Administrativa de Santa Maria/DF, os denunciados PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA e FELIPE AUGUSTO REIS SILVA, em conjunto com ao menos outras duas pessoas, uma não identificada e outra identificada apenas como Renata, associaram-se para o fim específico de cometer crimes. Nas circunstâncias supramencionadas os denunciados PATRICK e FELIPE AUGUSTO associaram-se de forma estável e permanente com a pessoa intitulada Renata e com terceiro não identificado. Os denunciados PATRICK e FELIPE AUGUSTO, em conjunto com terceira identificada somente como ANDREA e terceiro não identificado, induziram em erro, mediante o emprego de meio fraudulento, a vítima Abdias Fernando Gomes da Silva a entregar seu cartão bancário. O denunciado PATRICK, em benefício da associação criminosa, fez uso de documento falso a fim de induzir em erro a vítima Abdias Fernando Gomes da Silva. Durante a abordagem da PRF ao denunciado PATRICK foi encontrado em sua bolsa, além do documento de identidade falsificado, com a foto do denunciado PATRICK, mas com nome diverso, um aparelho celular. Ainda durante a abordagem policial constatou-se que o celular encontrado em poder do denunciado PATRICK foi formatado remotamente. O denunciado PATRICK informou aos policiais ser de Belo Horizonte/MG e que estava em Brasília/DF havia duas semanas. No mesmo ato o denunciado PATRICK noticiou que estava hospedado em um hotel na asa norte e disse que um comparsa seu estava no hotel. Ao chegar ao hotel uma segunda guarnição da PRF encontrou o denunciado FELIPE AUGUSTO pronto para deixar o local. Durante a abordagem a FELIPE AUGUSTO, chegou ao celular deste uma mensagem originada do mesmo número que estabeleceu contato com PATRICK no momento de sua abordagem, dizendo que o “PATRICK SUMIU, SOME DAÍ, CHAMA O UBER E VAI PARA A RODOVIÁRIA”. No quarto de hotel em que o denunciado FELIPE AUGUSTO foi abordado foram encontradas: a) 20 (vinte) máquinas de cartão; b) 1 (um) bloco de anotações; c) 2 (dois) aparelhos celulares e d) 2 (duas) passagens rodoviárias nominais em nome dos denunciados PATRICK e FELIPE AUGUSTO. Os objetos apreendidos pelos policiais no hotel com o denunciado FELIPE AUGUSTO, em conjunto com o documento falsificado apreendido com o denunciado PATRICK demonstram que o grupo possuía poder para aplicar outros golpes em momentos pretéritos, tendo também potencialidade para a aplicação, com a utilização dos bens apreendidos, de novos golpes. Ao assim agir, PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA incorreu nas normas incriminadoras do artigo 171, § 4o, artigo 288, caput, artigo 297, caput c/c artigo 304, (POR DUAS VEZES), estes dois últimos na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. Assim agindo, FELIPE AUGUSTO REIS SILVA incorreu nas normas incriminadoras do artigo 171, § 4o, artigo 288, caput, ambos do Código Penal. Pelos fatos os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 11-janeiro-2023. Em audiência de custódia realizada em 13-janeiro-2023, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a seguinte fundamentação (ID 47303608): O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva dos apresentados, o que passo a analisar o pedido Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o apresentado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e dos demais documentos juntados ao APF. Na espécie, constata-se a gravidade dos crimes praticados por ambos os autuados, diante da descrição das investigações constantes do APF. Trata-se APF que descreve que os autores são integrantes de associação criminosa que reiteradamente pratica crimes de estelionato com uso de documento falso (os detalhes podem ser conferidos no relato dos policiais). Foram apreendidos diversos bens que reforçam as investigações, como dezenas de máquinas de cartões de crédito, aparelhos celulares, cartões de crédito, documentos falsificados. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. As circunstâncias atuais/contemporâneas acima narradas (art. 312, caput, e § 2o, CPP) indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Além da necessidade para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que não residem no DF. Acrescento que a afirmação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça Ressalto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista que se trata de associação criminosa especializada em golpes, bem como as medidas cautelares não seriam suficientes para impedir a reiteração delitiva. Dessa forma, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FELIPE AUGUSTO REIS SILVA, nascido em 27/07/1997, filho de Vanilton da Luz Reis e Nilma Aparecida Rabelo da Silva Reis e de PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA, nascido em 17/07/1995, filho de Flavio Aparecido de Oliveira e Lilian Patrícia Vitalino Oliveira, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifo nosso). A denúncia foi recebida em 20-janeiro-2023 (ID 47304167, p. 84). Prisão preventiva dos pacientes mantida pela autoridade judiciária, em 31-janeiro-2023 (ID 47304167, pp. 107-108). Em consulta aos dados da ação penal referência (n. 0700248-20.2023.8.07.0010) tem-se que já foram realizadas as audiências de instrução do feito (a primeira em 17-março-2023; e segunda em 28-abril-2023), encontrando-se os autos, atualmente, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal. Acerca da prisão preventiva do paciente FELIPE AUGUSTO, esta 2a Turma Criminal, sob a relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, em “habeas corpus” anterior (HBC n. 0704161-40.2023.8.07.0000), denegou a ordem impetrada, nos termos do acórdão n. 1674523, que assim restou ementado: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, a custódia preventiva do paciente foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos, sendo necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, fazendo frear a senda delitiva e a fim de preservar a instrução criminal. 2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, tendo em vista a periculosidade do paciente (integrante de uma associação criminosa e que não reside no domicílio da culpa), não se vislumbra a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1674523, 07041614020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, em relação ao paciente FELIPE AUGUSTO a presente impetração limitar-se-á à análise de suposto constrangimento ilegal ocorrido após a decisão colegiada, datada de 17-março-2023, haja vista que não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva dos pacientes não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com a denúncia recebida e as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação aos pacientes FELIPE AUGUSTO REIS SILVA E PATRICK VITALINO DE OLIVEIRA, os quais seriam integrantes de uma associação criminosa destinada a praticar golpes, conhecidos como “golpe do motoboy”, que configuram crimes de estelionato, principalmente contra idosos, valendo-se para tanto de um engendramento sofisticado para ludibriar as vítimas e auferir vantagem ilícita. E segundo o constante nos autos, os pacientes, oriundos do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte/MG), estavam no Distrito Federal para desempenhar função ativa e relevante para o sucesso das empreitadas criminosas da associação. Destarte, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade dos agentes, diante do “modus operandi” da conduta. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que este somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, conforme consta dos dados do processo referência, as audiências de instrução já foram realizadas e os pacientes interrogados, encontrando-se a instrução encerrada. Com efeito, encerrada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e vasta jurisprudência. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, contudo, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator